Tribunal: TJDFT
Processo: 0725044-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
.
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DO NÚMERO DO AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS. TEMA 1.076/STJ. DISTIGUISHING. APRECIAÇAO EQUITATIVA. APELAÇOES IMPROVIDAS. REMESSA OFICIAL PROVIDA.
1. Cabe ao devedor, diante da presunção de certeza e liquidez dos débitos fiscais quando regulamente inscritos em dívida ativa, o ônus de demonstrar os vícios constantes nas CDA's.
2. De acordo com o disposto no art. 202, do Código Tributário Nacional, bem como no art. 2o, § 5o, VI, da Lei n. 6.830/1980, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) deve conter "o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida".
3. A ausência do número do auto de infração cerceia a defesa do executado e impede que se reconheça a liquidez e certeza do título, em violação à legislação de regência.
4. Em situações excepcionais nas quais o cálculo dos honorários acarretaria quantia dissonante com as particularidades do processo, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se admitido, mesmo após o Tema n. 1.076/STJ, a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta.
5. Distinção (distinguishing) entre as peculiaridades do caso concreto e os paradigmas que deram origem à tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ.
6. Recursos de apelação e adesivo improvidos. Remessa Oficial parcialmente provida.